Tribunal: TJMMG
Processo: 2000232-20.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000232-20.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000521-47.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 31/10/2024 Publicação: 06/11/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – ANTECIPAÇÃO DE PROVAS – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO PRIMEVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO UNÂNIME – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Giltommy Teixeira Costa, impetrantes/advogados Marcelo Queiroz Mendes Peixoto e outro e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer da presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Giltommy Teixeira Costa, por seus advogados devidamente constituídos nos autos, Dr. Marcelo Queiroz Peixoto e Dr. Renato Schwartz, impetrou a presente ordem de habeas corpus, buscando a reforma da decisão prolatada pelo meritíssimo juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos autos da Ação Penal n. 2000288-46.2012.9.13.0004, que indeferiu o requerimento para a produção antecipada de provas, por meio de uma Ação de Justificação, visando instruir futura ação de revisão criminal. Os impetrantes aduziram que o paciente foi condenado a pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, estando em prisão domiciliar, pelo cometimento das condutas tipificadas no artigo 2°, caput, c/c os §§ 2° e 4°, inciso II, todos da Lei n. 12.850, de 2013, e no artigo 308, §1°, do Código Penal Militar (CPM). Disseram que o paciente protocolou a ação de justificação amparada pelo art. 381, § 5°, do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual, “Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção”. Ressaltaram que a sua pretensão de colher provas para o manejo de revisão criminal, referente ao Processo n. 2000544-86.2021.9.13.0004, foi negada pelo magistrado, em decisão teratológica, já que ingressou, inclusive, em argumentos alheios a sua competência. Esclareceram que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), a ação de habeas corpus é idônea para garantir todos os direitos legais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 previstos em lei e relacionados com a liberdade de locomoção do paciente, mesmo que, na simples condição de direito meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo. Pontuaram que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu que os contornos normativos do habeas corpus devem proteger e exercer um amplo controle de legalidade do processo, não devendo, pois, cingir-se tão somente às questões diretamente relacionadas à prisão, que, apesar de sua elevada importância, não são o único objeto possível do cabimento da ordem, citando precedentes nesse sentido. Disseram que o constrangimento ilegal perpassa no fato de o magistrado de primeiro grau ter negado o procedimento preparatório, com a sua decisão inadmitindo uma ação de jurisdição voluntária, que serve apenas para preservar o contraditório da prova à outra parte, bem como o direito de ação do paciente, como instrumento preparatório ao manejo de revisão criminal, ação originária de tribunais superiores. Lembraram que, para a ação de justificação, não é exigido que a defesa informe a novidade, a importância, a pertinência ou a finalidade da prova que pretende produzir, uma vez que o controle da eventual prova a ser edificada, o livre convencimento acerca dela, o grau dos standards probatórios sobre ela, se ela é pertinente ou não ao caso somente cabe aos julgadores originários, neste caso, os desembargadores deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG). Asseveraram, nesse sentido, que cabe ao magistrado singular somente analisar se estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade da peça inaugural, conforme o artigo 381, §5°, e seguintes do CPC. Assentaram que a decisão da autoridade coatora, desviada dos princípios e fundamentos jurídicos estabelecidos, fazendo impropriamente juízo de valor, configurou um ato teratológico, na medida em que não se admite nem a produção de provas durante a revisão criminal, nem a prova produzida, unilateralmente, para a ação revisional, o que demonstra a adequação do incidente proposto. Disseram que o indeferimento do pedido inicial inviabiliza o exercício do direito de ação do paciente, previsto no artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), obstando a propositura de futura revisão criminal. Pontuaram que a justificação deve ser realizada no juízo de primeiro grau, uma vez que o juízo de revisão não admite fase instrutória, sendo necessário observar o princípio do contraditório, sob pena de insegurança jurídica. Por fim, lembraram que o requisito “novidade da prova” é exigível para a proposição da revisão criminal, conforme disposto na alínea “c” do art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), não sendo necessária sua demonstração para a propositura da ação de justificação, conforme precedentes deste TJMMG e do STJ. Com esses argumentos, requereu o conhecimento do writ e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para deferir-se o processamento da ação de Justificação Criminal de n. 2000521-47.2024.9.13.0001, com o deferimento, também, de todos os pedidos contidos na inicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 É o relatório do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conforme relatado, esta ação de habeas corpus foi impetrada pelos advogados que patrocinam a defesa do sentenciado Giltommy Teixeira Costa, buscando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido da defesa para a produção antecipada de provas, nos autos da Ação Penal n. 2000288-46.2021.9.13.0004, visando instruir futura ação de revisão criminal. Ausente pedido de liminar, foi determinado o regular processamento do feito, com a vinda aos autos, no evento 9, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, das quais transcrevo os parágrafos a seguir: [...] Os presentes autos versam sobre Habeas Corpus interposto frente ao indeferimento do pedido de produção antecipada de provas, interposta pelo Ex-PM Giltommy Teixeira Costa, visando subsidiar a instauração de revisão criminal da ação penal nº 2000288-46.2021.9.13.0004 – relacionada à Operação Hexagrama. O paciente foi julgado e condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 2º, caput, da Lei nº 12.850/13 (Organização Criminosa), com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II e artigo 308 do CPM a pena definitiva, transitada em julgado de, 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto. No caso dos autos, não obstante o esforço argumentativo da defesa, a discussão posta não é nova, já amplamente debatida e apreciada por ocasião do julgamento, não trazendo aos autos qualquer substrato novo a respaldar sua tese pessoal. O inconformismo com o resultado do julgamento pretérito é incompatível com a excepcionalidade intrínseca da revisão criminal. Como dito, não se admite, o ajuizamento de revisão criminal para revolver e rediscutir as questões que foram controvertidas no decorrer da ação criminal, buscando-se verdadeira nova instância recursal de julgamento. Neste sentido, restou indeferido o pleito acerca da produção antecipada de provas, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. [...] Com vista dos autos, a eminente procuradora de justiça com atribuições neste Tribunal apresentou seu parecer no evento 12, pugnando pelo não conhecimento do writ e, na hipótese de seu conhecimento, opinou pela denegação da ordem, na forma como será transcrita a seguir: [...] Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do Sd PM QPR GILTOMMY TEIXEIRA COSTA (evento 1 - INIC1), em virtude do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 indeferimento do pedido de produção antecipada de provas, visando subsidiar a instauração de revisão criminal da ação penal nº 2000288-46.2021.9.13.0004. Desta forma, não se verifica qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, o pleito foi devidamente indeferido pelo juízo, considerando que, conforme o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como as informações prestadas pela autoridade coatora (evento 9), é inadmissível o ajuizamento de revisão criminal para rediscutir as questões que foram controvertidas no decorrer da ação criminal. Pelo exposto, não sendo necessárias maiores delongas, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, a Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem. [...] Senhores magistrados! A questão posta se mostra muito simples, porquanto, na minha compreensão, não implica análise de quaisquer dos fatores que envolvem a pretendida antecipação de provas. A análise requerida, neste caso em apreço, consiste, unicamente, em verificar se a decisão proferida tem aptidão para desafiar o habeas corpus, essa ação excepcional com previsão constitucional, no inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988 (CF/88), e legal, no art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ambos com redação idênticas: Art. 5º [...] [...] LXVIII – conceder-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Analisando cuidadosamente os autos, não logrei identificar qualquer ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção do paciente. E sem entrar no mérito do indeferimento, o que constato como legítimo na hipótese, respeitando as opiniões contrárias, é a possibilidade da insurgência se dar por recurso previsto legalmente para a demanda e para o momento. A utilização da ordem de habeas corpus como sucedâneo de recurso legal e próprio encontra firme resistência no entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), e visa a não descaracterização da finalidade da garantia fundamental, nos exatos termos do excerto a seguir: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CANNABIS SATIVA. FINALIDADE MEDICINAL. SALVO-CONDUTO. I - Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 finalidade da garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar sua função constitucional. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 754.849/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.) (Destaquei). HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (...) (RHC 141660/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j: 23/03/2021). (Destaquei). EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXECUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA EM PERÍODO DE NATAL E ANO NOVO. OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. INOCORRÊNCIA. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. [...] III. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não se conhecer do Writ manejado, em substituição a recurso previsto em lei, para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando houver flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso. IV. Evidente o impedimento processual para o enfrentamento do mérito do presente Habeas Corpus, ante o desvirtuamento de sua finalidade precípua, tendo sido utilizado, de forma equivocada, como sucedâneo recursal. V. Preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus acolhida à unanimidade. (STM – Habeas Corpus n. 7001046-09.2023.7.00.0000, relator Lourival Carvalho Silva, julgado em 14/03/2024, DJe de 03/04/2024). (Destaquei). Tomei o cuidado de verificar, ainda, as regras concernentes ao princípio da fungibilidade dos recursos, mas não me convenci dessa possibilidade, neste caso presente, compreendendo a incidência de erro grosseiro, sendo este um dos impeditivos para sua admissão. Por tais razões, e sem mais delongas, nego conhecimento à presente Ação de Habeas Corpus. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de outubro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator